Tribunal: TJDFT
Processo: 0746978-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDEM. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso do Distrito Federal e manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao ente público que se abstenha de promover descontos nos vencimentos da parte autora, referentes às parcelas supostamente indevidas e já recebidas, a título de TIDEM, referente ao período entre 01/03/2011 e 30/08/2011, ou, caso já descontadas, a devolução do respectivo valor, devidamente corrigido desde a data do desconto.
2. Nos embargos, o Distrito Federal arguiu a necessidade de sobrestamento do feito, conforme determinado pelo STJ, uma vez que a matéria foi afeta a sistemática dos recursos repetitivos, Tema n.1009. No mérito, alegou que havendo erro material, operacional e/ou de calculo, opera-se a ilegalidade do recebimento das verbas, sendo legítima a restituição erário, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor público. Por fim, defendeu que no caso concreto o valor auferido a maior e muito superior ao costumeiramente percebido pela parte recorrida. A flagrancia do erro, por si, afasta a boa-fé de quem quedou-se inerte, notadamente quando o pacto social do Estado brasileiro estabelece compromisso com a legalidade, com a remuneração devida e, mais ainda, com a conduta moral. Ao final, requereu o provimento dos embargos para julgar improcedente os pedidos formulados pela autora.
3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Não há que se falar em sobrestamento do processo, o Tema 1009 foi julgado pelo STJ, cuja tese transcreve-se a seguir: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

5. No caso, restou consignado que a pretensão de ressarcimento pelo Distrito Federal encontra-se fulminada pela decadência, uma vez que os valores foram cobrados após o lapso temporal de 5 anos da data do recebimento. De qualquer forma, houve a comprovação de que a autora teria recebido os valores de boa-fé, razões pelas quais não há que se falar em ressarcimento ao erário.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.